Tribunal: TJSP
Processo: 1037557-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.
1. Recurso da autora. Benefício acidentário. Acidente do trabalho. Sequelas de fratura do tornozelo direito. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais da segurada. Ausência de prejuízo funcional no membro afetado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Julgados desta Egrégia 17a. Câmara de Direito Público e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
3. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observação de que a pretensão da autarquia deve ser exercida por meio de ação autônoma, conforme acima especificado.
RECURSOS DA AUTORA E DA AUTARQUIA DESPROVIDOS, com observação.